Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. CITAÇÃO DA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor.
2. Precedente: (Acórdão n.1152224, 07103967520188070007, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e provido.